Tribunal: TJSP
Processo: 2156770-89.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra decisão que indeferiu pedido liminar de despejo. Recurso protocolado em desacordo com o prazo estabelecido no artigo 1.003 do Código de Processo Civil. Pedido de reconsideração deduzido pela agravante que não tem o condão de suspender prazo para posterior interposição de recurso. Agravo interposto intempestivamente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563245
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2156770-89.2020.8.26.0000, da Comarca de Mongaguá, em que é agravante NIUBE
CARBONE (INTERDITO(A)), é agravada VIVIAN GONZAGA VIANNA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente) e ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
MARIO A. SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2156770-89.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2156770-89.2020.8.26.0000 – Mongaguá
Agravante: Niube Carbone, representada por Francisco Angelo Carbone Sobrinho
Agravada: Vivian Gonzaga Vianna
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no 43300)
AGRAVO DE INSTRUMENTO Interposição
contra decisão que indeferiu pedido liminar de
despejo. Recurso protocolado em desacordo com
o prazo estabelecido no artigo 1.003 do Código de
Processo
Civil.
Pedido
de
reconsideração
deduzido pela agravante que não tem o condão
de suspender prazo para posterior interposição
de
recurso.
Agravo
interposto
intempestivamente.
Agravo de Instrumento não conhecido.
Trata-se de agravo de instrumento (fls. 01/10)
interposto por Niube Carbone, representada por Francisco Angelo Carbone
Sobrinho contra a decisão (fls. 22 dos autos principais) proferida pelo MM.
Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Mongaguá que, nos autos da
ação de despejo por falta de pagamento c.c. cobrança, ajuizada por ela contra
Vivian Gonzaga Vianna, indeferiu pedido liminar de despejo. Inconformada,
sustenta, em síntese, que a agravada acumula débito que supera R$ 4.300,00 e
que o pedido atende a todos os requisitos exigidos em lei para a concessão da
liminar. Alega que o débito, inclusive, supera a caução prestada, de modo que
já se encontra exaurida a garantia contratual. Requer, ainda, a concessão do
diferimento das custas iniciais para o fim do processo em decorrência da crise
financeira ocasionada pela pandemia da Covid-19. Postula a concessão dos
efeitos ativo e suspensivo e a reforma da decisão ao final.
É o relatório, no essencial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2156770-89.2020.8.26.0000 -Voto no
3
A decisão de fls. 22 dos autos principais foi
disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico em 10/06/2020 (fls. 24),
considerando-se publicada no primeiro dia útil seguinte, qual seja
11/06/2020, fluindo o prazo para interposição do recurso a partir de
12/06/2020.
Estabelece o artigo 1.003 do Código de Processo
Civil/2015 que Excetuados os embargos de declaração, o prazo para
interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.
Por sua vez, o artigo 219 do Código de Processo
Civil/2015 disciplina que Na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei
ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis.
Assim, a cumprir o que disciplinam referidos
dispositivos, deveria a agravante ter apresentado o presente recurso até o dia
02/07/2020. Interposto, porém, em 08/07/20, inegável sua intempestividade.
Convém anotar, a insurgência de fls. 25/29 dos autos
principais, verdadeiro pedido de reconsideração, não tem o condão de
suspender o prazo para posterior interposição de recurso: O pedido de
reconsideração não interrompe nem suspende o prazo para a interposição do
recurso cabível (RSTJ 95/271, RTFR 134/13, RT 595/201, 808/348, 833/220,
JTA 97/251, RTJE 156/244), inclusive o do agravo regimental (RTJ
123/470).
Posto isto, não se conhece do agravo de instrumento.
Mario A. Silveira
Relator